Tribunal: TJMT
Processo: 1024497-86.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024497-86.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - CPF: 058.453.174-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1024497-86.2022.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ – MT

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RETORNO DOS AUTOS DO STJ. ANÁLISE DOS TERMOS DE QUITAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO POR ETAPAS E CONDICIONADA AO ÊXITO. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por escritório de advocacia para majorar os honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau.

2. Retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça, que determinou o reexame da causa para análise específica das questões suscitadas pelo embargante.

3. O embargante alega omissão do acórdão quanto aos termos de quitação juntados aos autos, às etapas de serviço concluídas pelo escritório embargado e à remuneração devida a título de êxito.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade quanto: (i) aos termos de quitação juntados aos autos; (ii) às etapas de serviço concluídas pelo escritório embargado; e (iii) à remuneração devida a título de êxito.

III. Razões de decidir

5. Os termos de quitação apresentados pelo embargante referem-se a serviços prestados até 31/12/2019, não abrangendo os honorários objeto da presente ação, que se referem a serviços prestados até a rescisão contratual ocorrida em 19/11/2020.

6. As etapas processuais concluídas pelo escritório embargado foram devidamente consideradas no acórdão embargado, que analisou a atuação do causídico em cada um dos processos objeto da ação.

7. Quanto à remuneração por êxito, o acórdão embargado reconheceu que, embora não tenha havido recuperação de crédito nas execuções, a rescisão unilateral do contrato pelo banco embargante impediu que o escritório embargado pudesse concluir os serviços e obter o êxito pretendido.

8. O arbitramento de honorários advocatícios é medida que se impõe, como forma de remunerar o trabalho efetivamente prestado pelo escritório embargado até a rescisão contratual, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os termos de quitação que se referem a serviços prestados até data anterior à rescisão contratual não abrangem os honorários objeto de ação de arbitramento. 2. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios que prevê remuneração por êxito autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente prestado, independentemente da obtenção de êxito nas demandas patrocinadas."-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A
. contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS,
para
“
julgar parcialmente procedente a demanda e condenar o banco apelado ao pagamento de 1,5% sobre o valor da causa atualizada no processo nº 0020347-97.2015.8.08.0012, em trâmite na Comarca de Cariacica/ES, pagamento de 2,5% sobre o valor da causa atualizada no processo nº 0018030-14.2011.8.22.0001, em trâmite perante a Comarca de Porto Velho/RO e pagamento de 3,0% sobre o valor da causa atualizada no processo nº 0000584-77.2012.8.11.0030, em trâmite perante a Comarca de Nobres/MT, acrescidos de juros de mora desde a citação”,
bem como negou provimento

ao recurso do banco requerido e elevou os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação atualizado.

O embargante alega que o v. acórdão encontra-se omisso quanto aos termos de quitação juntados aos autos, às etapas de serviço concluídas pelo escritório embargado e à remuneração devida a título de êxito.

Sustenta que o contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes previa remuneração antecipada e proporcional por etapas processuais concluídas, bem como pagamento final condicionado ao êxito aferido com base no benefício econômico efetivamente alcançado pelo contratante.

Aduz que o contrato previa quitações periódicas, obrigando o escritório a apresentar anualmente relatório de serviços prestados e documento de quitação de honorários ao banco, o que foi cumprido pelo embargado.

Argumenta que não houve êxito nas execuções objeto da ação, portanto, não há falar em direito ao recebimento de honorários.

Ao final, requer o provimento do recurso para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões (ID 193232691), pelo desprovimento.

Ambas as partes opuseram recurso de embargos de declaração, sendo que o acórdão, por unanimidade, acolheu parcialmente o recurso do BANCO BRADESCO S.A. para sanar a omissão em relação ao índice da correção monetária no dispositivo do voto, para constar que a atualização será pelo índice INPC e negou provimento aos declaratórios opostos por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Dessa decisão, ambas as partes interpuseram recurso especial (ID’s 203822179 e 204386694), os quais foram inadmitidos (ID 207624184).

Ambas as partes interpuseram Agravo em Recurso Especial perante o STJ (ID’s 211570190 e 212105155), sendo que o agravo do autor GALERA MARI foi desprovido e o agravo do BANCO BRADESCO foi conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de determinar o retorno dos autos a este Tribunal de Justiça para reapreciar os embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco para manifestar-se especialmente sobre (i) os termos de quitação juntados aos autos, indicando, expressamente, que se há algum motivo (vício de consentimento devidamente alegado) para afastar sua validade, bem como (ii) se, objetivamente, resta alguma etapa de serviço que tenha sido concluída pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados para a qual não tenha sido apresentado termo de quitação pelo Bradesco e que ainda esteja pendente de pagamento, conforme decisão da Ministra marai Isabel Gallotti (ID 334596865).

Os autos retornaram da Vice-Presidência, consoante decisão proferida pela Ministra Maria Isabel Gallotti, que determinou o reexame das questões suscitadas pelo banco nos embargos de declaração.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso, o embargante alega omissão do acórdão embargado quanto aos termos de quitação juntados aos autos, às etapas de serviço concluídas pelo escritório embargado e à remuneração devida a título de êxito.

Assim, passo a analisar cada uma das questões suscitadas pelo embargante.

Dos termos de quitação juntados aos autos

O embargante juntou aos autos termos de quitação assinados pelo escritório embargado, nos quais este confere ao banco "
a mais ampla, geral e irrevogável quitação para nada mais reclamar seja a que título for, quer no presente ou no futuro, renunciando assim ao direito de qualquer reclamação e/ou cobrança de valores de honorários advocatícios e demais despesas devidas em decorrência da prestação de serviços jurídicos com fato gerador até 31 de dezembro de 2019
".

Da análise dos referidos documentos, verifica-se que a quitação se refere aos serviços prestados até 31/12/2019, não abrangendo, portanto, os serviços prestados no ano de 2020, até a rescisão contratual ocorrida em 19/11/2020.

Ademais, conforme se extrai da cláusula 6.2.2 do contrato, a quitação anual refere-se aos honorários devidos em decorrência do contrato, ou seja, àqueles já vencidos e exigíveis conforme as etapas processuais concluídas.

Salienta-se que o objeto da ação de arbitramento são os honorários devidos em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco embargante, que impediu o escritório embargado de concluir os serviços e obter o êxito pretendido.

Portanto, não há omissão no acórdão embargado quanto aos termos de quitação juntados aos autos, uma vez que estes não abrangem os honorários objeto da presente ação.

Das etapas de serviço concluídas pelo escritório embargado

O acórdão embargado analisou detalhadamente a atuação do escritório embargado em cada um dos processos objeto da ação, conforme se verifica dos seguintes trechos:

"Nesse contexto, verifica-se pelos documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo n. 0020347-97.2015.8.08.0012, em trâmite perante a Comarca de Cariacica/ES, desde maio/2019 a dezembro/2020, tendo elaborado diversas petições, sendo no total 5 peças (IDs 176077279), sendo que o valor atualizado da causa em junho/2022 importava em R$ R$159.291,90 (ID 176077282)."

"Em relação ao processo n. 0018030-14.2011.8.22.0001, em trâmite perante a Comarca de Porto Velho/RO, onde o autor atuou desde agosto/2011 a dezembro/2020, tendo elaborado diversas petições, sendo no total 12 peças (IDs 176077275), sendo que o valor atualizado da causa em junho/2022 importava em R$ 152.682,23 (ID 176077281)."

"No processo n. 0000584-77.2012.8.11.0030, em trâmite perante a Comarca de Nobres/MT, onde o autor atuou desde abril/2012 a dezembro/2020, tendo elaborado diversas petições, sendo no total 20 peças (IDs 65006487), sendo que o valor atualizado da causa em junho/2022 importava em R$ 174.494,20 (ID 176077280)."

Desse modo, não há omissão no acórdão embargado quanto às etapas de serviço concluídas pelo escritório embargado, tendo sido devidamente considerada a atuação do causídico em cada um dos processos objeto da ação.

Da remuneração devida a título de êxito

O embargante alega que não houve êxito nas execuções objeto da ação, não havendo, portanto, direito ao recebimento de honorários a esse título.

Observa-se que o acórdão embargado reconheceu que, embora não tenha havido recuperação de crédito nas execuções, a rescisão unilateral do contrato pelo banco embargante impediu que o escritório embargado pudesse concluir os serviços e obter o êxito pretendido.

Na hipótese, o contrato previa remuneração por êxito, condicionada à recuperação de crédito nas execuções, porém, a rescisão unilateral do contrato pelo banco embargante impediu que o escritório embargado pudesse concluir os serviços e obter o êxito pretendido.

Assim, o arbitramento de honorários advocatícios é medida que se impõe, como forma de remunerar o trabalho efetivamente prestado pelo escritório embargado até a rescisão contratual.

Ante o exposto,
rejeito o recurso de embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026